Tribunal: TJSP
Processo: 1045538-80.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais – Empréstimo consignado – Sentença de procedência – Recursos de ambas as partes.

NULIDADE CONTRATUAL – Relação negocial regida pelo CDC – Falsidade de assinatura comprovada em perícia grafotécnica – Responsabilidade do fornecedor pelo risco da atividade – Fraude

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais – Empréstimo consignado – Sentença de procedência – Recursos de ambas as partes.

NULIDADE CONTRATUAL – Relação negocial regida pelo CDC – Falsidade de assinatura comprovada em perícia grafotécnica – Responsabilidade do fornecedor pelo risco da atividade – Fraude realizada por terceiro não exime o banco de responsabilidade – Inteligência da Súmula no 479 do STJ – Repetição simples do indébito mantida.

INDENIZAÇÃO – Afastamento – Ausência de cobrança vexatória ou relevante prejuízo ocasionado pela instituição ré, comprovado o crédito em favor da autora – Indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorra a violação do direito à dignidade, intimidade, honra ou imagem da parte. Recurso da autora não provido, recurso da ré parcialmente provido.